Tribunal: CARF
Processo: 19515.003115/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003115/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.411 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ENGEMIN MONTAGENS INDUSTRIAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
No caso de apresentação intempestiva da impugnação, não é possível o
conhecimento do recurso voluntário quanto às matérias distintas da
tempestividade.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Súmula Carf no 9.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, conhecendo apenas da questão relacionada à tempestividade da
impugnação, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003115/2010-64
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003115/2010-64

Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em apresentar Gfip do período de 05/2005 a 12/2005 com incorreções (CFL 78),
Debcad no 37.251.864-8.
O lançamento foi impugnado e a impugnação não foi conhecida por intempestiva.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 89 a 104) em que se alegou:
a) que a decisão recorrida não apreciou as alegações acerca da tempestividade da
impugnação;
b) que o signatário do aviso de recebimento da intimação do lançamento não
detinha poderes para representar o contribuinte sendo, portanto, nula;
c) que teria havido cerceamento do direito de defesa porque os documentos
necessários à apresentação da defesa técnica teriam ficado retidos pela
Autoridade Fiscal, o que tornaria nula a intimação e implicaria a reabertura do
prazo impugnatório a partir da devolução dos documentos;
d) que a impugnação foi tempestiva porque, dado que o signatário do aviso de
recebimento não era representante legal da empresa, deveria ter sido aplicada
a regra de que a data da ciência corresponderia a quinze dias após a expedição
da intimação;
e) a decadência, com fundamento no § 4o do art. 150 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, dele somente conheço da preliminar de
tempestividade da impugnação, que impediu a análise das questões nela trazidas.
Sobre a intimação por via postal, assim se manifestou o contribuinte na
impugnação (e-fl. 327):
Dessa maneira, assim como ocorre com a citação no processo civil, a intimação do
lançamento é ato de comunicação imprescindível ao estabelecimento e desenvolvimento
válidos da relação processual, sob pena de nulidade de todos os atos a ela subseqüentes.
A inobservância das formalidades inerentes à intimação ou à citação acarretam a
invalidação do processo determinando, no mínimo, seja ela reiterada ou refeita.
No caso, presente a intimação via postal teve o aviso de recebimento assinado por quem
não detém poderes de representação da Contribuinte, na forma de seus estatutos sociais.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003115/2010-64

Constata-se a ausência, no “Aviso de Recebimento”, da necessária indicação de. entrega
da correspondência em “mão própria”, haja visto a pessoalidade do ato de intimação,
procedimento este inclusive previsto nas rotinas da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.
Essencialmente, o contribuinte reputou irregular a intimação postal em que o
signatário do aviso de recebimento não seja o responsável legal pela empresa.
O colegiado antecedente aplicou o que consta do inc. II do art. 23 e do inc. II do §
2o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que determina que a intimação por
via postal é considerada feita na data do recebimento da correspondência no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, para considerar intempestiva a impugnação. Destacou que a norma
que regula a intimação pela via postal não condiciona o recebimento da missiva pelo
representante legal da empresa, contanto que seja dirigida ao domicílio tributário eleito.
No recurso voluntário, o contribuinte reproduziu os mesmos argumentos
carreados na impugnação quanto à sua tempestividade.
É inconteste que o recebimento da intimação no domicílio ocorreu em 06/10/2010
e que a impugnação foi postada em 09/11/2010, após decorridos trinta dias da data de
recebimento da correspondência.
Nesse caso, aplica-se o disposto na Súmula Carf no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Uma vez intempestiva a impugnação, não houve a instauração do litígio, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.23, de 1972, razão pela qual não é possível conhecer das
demais questões recursais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, conhecendo apenas da
questão relacionada à tempestividade da impugnação, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003115/2010-64

Fl. 111
DF CARF MF
Original